Tribunal: TJES
Processo: 5030291-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030291-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTO CESAR GOBBI FRAGA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030291-89.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
AUGUSTO CESAR GOBBI FRAGA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. RENÚNCIA AO TEMPO ANTERIOR DE SERVIÇO PÚBLICO. INVESTIDURA POSTERIOR NO DETRAN E NO ARQUIVO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 13 DA LEI ESTADUAL Nº 5.294/96. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. RENUNCIABILIDADE. PAGAMENTO EQUIVOCADO PELO ENTE ESTATAL QUE NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, cumpre destacar que o E. TJES já se manifestou acerca do que dispõe o art. 13 da Lei Estadual nº 5.294/96, conforme julgado que ora transcrevo
in verbis
: “
MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. RENÚNCIA AO TEMPO ANTERIOR DE SERVIÇO PÚBLICO. INVESTIDURA PORTERIOR NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
A VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA QUALQUER FIM PREVIDENCIÁRIO OU PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS DECORRENTES DE INVESTIDURA POSTERIOR PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADERIREM AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PIDV, CONTIDA NO ARTIGO 13 DA LEI 5924⁄96 E REPETIDA NO ARTIGO 14 DO DECRETO 4115-N⁄97,
SOMENTE AFIGURA-SE INCONSTITUCIONAL NO QUE SE REFERE À RENÚNCIA À CONTAGEM DESTE TEMPO PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS
, ANTE A NATUREZA DE INDISPONIBILIDADE E IRRENUNCIABILIDADE DE TAIS DIREITOS.
A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO INDENIZADO PARA EFEITO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS É RENUNCIÁVEL PORQUE DIREITO DISPONÍVEL, HAJA VISTA NÃO SE VERIFICAR NOS DIREITOS ÀS VANTAGENS PECUNIÁRIAS A ESSENCIALIDADE SOCIAL QUE CARACTERIZA OS DIREITOS INDISPONÍVEIS.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100020002752, Relator : NIVALDO XAVIER VALINHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/08/2002, Data da Publicação no Diário: 26/08/2002).

(3). Nesse sentido, em que pese reconhecida a inconstitucionalidade parcial do referido dispositivo (apenas no que se refere à contagem de tempo de serviço para efeitos previdenciários), vê-se que o Recorrente discute a pertinência da consideração de tempo de serviço já indenizado por ocasião da adesão ao PDV para fins de recebimento de vantagem pecuniária, o que, nos termos do entendimento firmado pelo E. TJES, não merece acolhida, tendo em vista que a contagem de tempo de serviço indenizado para efeito de vantagens pecuniárias é renunciável, de modo que não faz jus ao recebimento do adicional ora pleiteado.

(4). Outrossim, destaca-se que o recebimento da referida vantagem em vínculo anterior, concedido equivocadamente pelo ente estatal, não lhe confere direito à referida parcela, tampouco obriga o Estado a compensá-lo pelo eventual decréscimo patrimonial advindo da sua exclusão, não havendo que se falar, portanto, em “legítima expectativa” ao recebimento de vantagem a que não faz jus.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)